Tribunal: TJES
Processo: 0001170-57.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001170-57.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGRIPINO FRANKLIN MENDES e outros (2)

APELADO: LUCIANA PINHEIRO PIRES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM RELAÇÃO AO LOTE 24. AUSÊNCIA QUANTO AOS LOTES 23, 25 E 26. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Os documentos de fls. 20 e seguintes dos autos nº 0001170-57.2014.8.08.0021, bem como os depoimentos das testemunhas, comprovam que Aluízio Franklin Mendes adquiriu da Mundial Empreendimentos a posse sobre os lotes 22 e 23. A parte Luciana Pinheiro Pires, por outro lado, não comprovou fato impeditivo do direito perseguido por Aluízio e Agripino quanto aos lotes 22 e 23.
2.
Quanto ao lote 24, os apelantes Aluízio e Agripino sustentam que ele nunca foi objeto de ameaça de invasão, além de a perícia ter demonstrado que o lote que Luciana afirmava ser o de número 24 era, na verdade, o lote 23 - de propriedade dos apelantes -.
3.
Eventual impugnação quanto ao laudo pericial deveria ter sido apresentada no momento oportuno, sob pena de preclusão. Logo, como Aluízio e Agripino se mantiverem inertes quando intimados da conclusão do perito, não vejo como alterar o entendimento do magistrado sentenciante. 4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001170-57.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA PINHEIRO PIRES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGRIPINO FRANKLIN MENDES, ALUIZIO FRANKLIN MENDES

Advogado do(a) APELADO: IVAN NEIVA NEVES NETO - ES10212
Advogado do(a) APELADO: IVAN NEIVA NEVES NETO - ES10212

VOTO

Na origem, Luciana Pinheiro Pires ajuizou ação de interdito proibitório alegando que é possuidora dos lotes 23, 24, 25 e 26, da Quadra nº 166, localizados no Loteamento Parque das Flexeiras, em Guarapari/ES, e os requeridos teriam invadido, em janeiro de 2014, os lotes 23 e 24, destruindo, por completo, todas as plantações e a cerca construída por ela.

O magistrado de primeiro grau reuniu a presente ação de interdito proibitório com a ação de reintegração de posse nº 0003104-50.2014.8.08.0021, esta ajuizada por Aluízio Franklin Mendes e Agripino Franklin Mendes conta Luciana Pinheiro Pires, tendo proferido a seguinte sentença para ambas (fls. 253/258v):

“[...] nos autos da demanda nº 0001170-57.2014.8.08.0021, Luciana Pinheiro Pires afirma que é possuidora dos lotes nº 23, 24, 25 e 26, todos da quadra nº 166, no Loteamento Parque das Flexeiras, nesta Cidade de Guarapari/ES, entretanto os réus - Agripino Franklin Mendes e Aluízio Franklin Mendes - em janeiro de 2014, teriam invadido os lotes 23 e 24, destruindo plantações e uma cerca anteriormente erguida e, posteriormente, teriam ameaçado invadi-los.

Por outro giro, os réus alegam que, em 26/11/1994, Agripino Franklin Mendes adquiriu da Mundial Empreendimentos Imobiliários a posse sobre os lotes 22 e 23, localizados no Loteamento Parque das Flexeiras, e que logo após a compra, empreenderam uma limpeza e cultivo na área e que, posteriormente, Aluízio Franklin Mendes adquiriu de Agripino, seu irmão, mediante contrato verbal, o lote nº 22.

Aduziram que a partir de 2004 iniciaram os recolhimentos do tributo municipal sobre os imóveis durante todos os anos, no entanto, em meados do ano de 2009, foram informados por um vizinho que o local onde estão os imóveis havia se tornado um Parque Natural Municipal, razão pela qual interromperam as modificações no local, no entanto, continuando a visitar a região periodicamente e recolher os respectivos impostos.

[...]

De início, de suma importância destacar que
Luciana Pinheiro Pires e Ricardo da Costa Rozindo alegam a ameaça de sua posse
, por parte de Agripino e Aluízio,
sobre os lotes 23 e 24
, ao passo que Agripino
Franklin Mendes e Aluízio Franklin Mendes alegam o esbulho possessório
, por parte de Luciana e Ricardo,
sobre os lotes 22 e 23
.

Não há, portanto, controvérsia acerca da posse exercida, por Luciana e Ricardo, sobre o lote 24
, especialmente ao se considerar que este imóvel não foi pregressamente adquirido por Aluízio ou Agripino.

Compulsando detidamente os feitos, entendo que a pretensão possessória deduzida nos autos de nº 0003104-50.2014.8.08.0021, por Agripino Franklin Mendes e Aluízio Franklin Mendes está em condições de ser acolhida, porquanto demonstrada a pregressa posse sobre os lotes 22 e 23, e, de outro lado, o esbulho por parte de Luciana Pinheiro Pires e Ricardo Pires e Ricardo da Costa Rozindo.

De outro lado, deve ser parcial o acolhimento da pretensão possessória postulada por Luciana Pinheiro Pires, porquanto embora o alegado justo receio da moléstia em sua posse sobre os lotes 23 e 24, constam nos autos elementos suficientes apenas a comprovação do pregresso exercício possessório, e também de ameaça, por parte dos requeridos, somente sobre o lote 24.

[...].

Em assim sendo, a prova produzida não se inclina a demonstrar o exercício possessório e, consequentemente, o alegado justo receio de ser molestada, sobre o lote 23, porquanto da própria narrativa da exordial se infere que sequer houve transmissão da posse em relação ao referido lote, sobre o qual relata a requerente Luciana ter deflagrado a ocupação do mesmo período em que teria sido cedida a posse sobre os lotes 24, 25 e 26 - em relação aos quais, frise-e, a posse é incontroversa.

Demonstrado o exercício possessório sobre as demais áreas, especialmente o lote 24, que é objeto de litígio, assim como a ameaça registrada nos boletins de ocorrência de fls. 15/22, cabível, portanto, a expedição de mandado proibitório para os fins do art. 567, do CPC.

Desse modo,

entendo que
Luciana Pinheiro Pires não comprovou o exercício pretérito da posse sobre
um dos lotes vindicados, qual seja,
o lote 23
, e
de outro lado,

demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a proteção possessória em relação ao lote 24
, razão pela qual há de se reconhecer parcialmente o direito autoral postulado no bojo da demanda nº 0001170-57.2014.8.08.0021.

[...]

Em sendo assim,
comprovada a posse anterior de Agripino Franklin Mendes e Aluízio Franklin Mendes sobre os lotes 22 e 23
, entendo que também restou comprovada a turbação por parte de Luciana e Ricardo, consoante fazem prova os boletins unificados [...] e o apurado por meio da prova técnica, que atestou que ambos os imóveis foram cercados [...].”.

Irresignados, Agripino Franklin Mendes e Aluízio Franklin Mendes interpuseram recurso de apelação (fls. 266/270) sustentando, em suma, que o lote 24 não foi objeto de ameaça de invasão por eles, além de a perícia ter demonstrado que o lote que Luciana Pinheiro Pires afirmava ser o de número 24 era, na verdade, o lote 23, de propriedade dos apelantes. Assim, não haveria se falar em sucumbência parcial, já que o lote 24 não é de propriedade dos apelantes, ou, sendo mantida a sentença, deve-se levar em consideração, para fins de cálculo da sucumbência, apenas o valor do lote 24, individualmente.

Em suas razões recursais (fls. 275/284), Luciana Pinheiro Pires sustenta que (i) a prova pericial produzida nos autos informou que ela detém parcial posse do lote 21 e a integralidade dos lotes 22, 23, 24, 25 e 26, questão esta que não atinge negativamente o seu direito perseguido, uma vez que, até o ajuizamento da demanda - 2014 -, já exercia a posse mansa, pacífica e pública de toda a gleba em discussão, por aproximadamente dez anos; e, (ii) apesar de ter comprovado o exercício de posse sobre parte do lote 21 e a integralidade dos lotes 22 a 26, o magistrado se apegou no suposto título de aquisição outrora apresentado pelos requeridos/apelados, fato este que não demonstra a melhor posse.

Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

Os documentos de fls. 20 e seguintes dos autos nº 0001170-57.2014.8.08.0021, bem como os depoimentos das testemunhas, comprovam que Aluízio Franklin Mendes adquiriu da Mundial Empreendimentos a posse sobre os lotes 22 e 23. A parte Luciana Pinheiro Pires, por outro lado, não comprovou fato impeditivo do direito perseguido por Aluízio e Agripino quanto aos lotes 22 e 23.

Com efeito, as testemunhas, embora tenham afirmado que Luciana ocupa a área objeto do litígio, não souberam informar sobre quais lotes, especialmente os de números 22 e 23.

Quanto ao lote 24, os apelantes Aluízio e Agripino sustentam que ele nunca foi objeto de ameaça de invasão, além de a perícia ter demonstrado que o lote que Luciana afirmava ser o de número 24 era, na verdade, o lote 23 - de propriedade dos apelantes -.

Nesse particular, a perícia técnica realizada nos autos nº 0003104-50.2014.8.08.0021 (fls. 226/238) concluiu que:

“[...]

A parte requerida (Luciana) ocupa em sua totalidade os lotes de nº 26, 25, 24, 23 e 22, além de ocupar também uma parte de aproximadamente 3,60m de largura x 33,20 de comprimento, pertencente ao lote de nº 21, não estando este inserido nos documentos acostados aos autos; [...].”.

Assim, eventual impugnação quanto ao laudo pericial deveria ter sido apresentada no momento oportuno, sob pena de preclusão. Logo, como Aluízio e Agripino se mantiverem inertes quando intimados da conclusão do perito, não vejo como alterar o entendimento do magistrado sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento aos recursos.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 2%, na parte que cabe a cada apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.03.2024.
Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual - 18/03/2024

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Acompanhar voto do Em. relator.